Tribunal: TJSP
Processo: 0006134-16.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva parcial. Suficiência do acervo probatório documental e oral para a condenação dos réus, sequer impugnada em grau recursal. Majorante do repouso noturno corretamente reconhecida. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea dos réus, porquanto qualificada, com alteração de parte dos fatos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Apelo

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva parcial. Suficiência do acervo probatório documental e oral para a condenação dos réus, sequer impugnada em grau recursal. Majorante do repouso noturno corretamente reconhecida. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea dos réus, porquanto qualificada, com alteração de parte dos fatos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Apelo improvido.